Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE VOLTA. ENTREGA NO DIA SEGUINTE AO DESEMBARQUE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea saindo de Sydney com destino a Brasília, que o embarque atrasou quase duas horas, que a sua bagagem não foi localizada no desembarque e foi entregue no dia seguinte a sua chegada.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que não possui renda. Contrarrazões apresentadas (Id n. 57982178).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a responsabilidade da Recorrida é objetiva e que independe de prova da ocorrência do dano moral. Aduz que a Recorrida não comprovou a prestação de assistência à Recorrente enquanto esta ficou sem os seus pertences e que o fato não pode ser classificado como mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que a bagagem foi entregue no dia seguinte, dentro do prazo estabelecido pela ANAC. Defende que o dano moral não é presumido e que a sua ocorrência não foi comprovada. Requer a manutenção da sentença.
7. Apesar de a responsabilidade da Recorrida por danos decorrentes de eventual má prestação do serviço ser objetiva, consoante previsão do art. 14 do CDC, tal fato não exime a Recorrente de demonstrar a ocorrência do dano que alega ter sofrido, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido. Afinal, o extravio temporário da bagagem, por si só, não denota que a entrega em momento posterior ao esperado tenha lhe gerado danos superiores a um mero aborrecimento ocasionado pelo desconforto de aguardar pelo recebimento.
8. Logo, não havendo nos autos elementos que indiquem a ocorrência de qualquer situação que configure ofensa aos direitos da personalidade, e considerando que nem mesmo da narrativa apresentada pela parte Recorrente é possível deduzir que ela tenha sofrido o alegado dano, especialmente porque relata que o extravio ocorreu no retorno à sua cidade de origem e recebeu a bagagem no dia seguinte ao desembarque, correta a conclusão a que se chegou o Juízo de origem pela improcedência do pedido de indenização por danos morais. Neste sentido, oportuno citar o acordão n. 1756183, 07030505820238070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão em seu favor dos dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.